Tribunal: STF
Processo: ARE 1598375
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Eliminação de candidato. Processo criminal em curso. Carreira de segurança pública. Aplicação da exceção ao Tema RG nº 22. Incidência dos verbetes nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em que se reformou sentença para denegar a segurança a candidato eliminado de concurso público para o cargo de Primeiro Tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará, na fase de investigação social, tendo em vista a existência de ação penal em curso e a previsão, em normas locais, de exclusão nesse caso.
2. O recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República, argumentando contrariedade ao princípio da presunção de inocência e inobservância ao Tema RG nº 22, buscando a reserva de vaga e permanência no certame.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato em concurso público para carreira da segurança pública, na fase de investigação social, pelo fato de responder a ação penal por falsificação de documento público e uso de documento falso, considerando a exceção prevista no Tema RG nº 22 e a legislação estadual específica.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem considerou a eliminação do candidato legítima, fundamentando-se no art. 10, inc. III, da Lei estadual nº 13.729, de 2006, e nos arts. 7º, al. “g”, e 8º, inc. V, da Instrução Normativa nº 001, de 2011, que preveem a eliminação de candidato que responde a ação penal ou inquérito policial.
5. Na decisão, aplicou-se a exceção prevista no Tema RG nº 22 do Supremo Tribunal Federal, que permite critérios mais rigorosos para cargos na área de segurança pública, mesmo diante da existência de inquérito ou ação penal, desde que haja previsão legal e editalícia.
6. Dissentir do entendimento adotado demandaria o reexame das provas do processo, da Lei estadual nº 13.729, de 2006, e da Instrução Normativa nº 001, de 2011, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os verbetes nº 279, nº 280 e nº 454 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Agravo no recurso extraordinário não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei Estadual nº 13.729/06, art. 10, III; Instrução Normativa nº 001/2011, arts. 7º, "g", 8º, V; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/02/2020; ARE nº 1.437.465-AgR/RJ, Rel. Min., Segunda Turma, j. 18/10/2023; RE nº 1.482.366-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024; RE nº 1.561.824-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2025; RE nº 1.549.479-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM VIRTUDE DE O AUTOR RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL QUE APURA O SUPOSTO COMETIMENTO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DO STF AO PRESENTE CASO. ART. 10, III, DA LEI ESTADUAL Nº 13.729/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 
1. Tratam os autos de apelação cível interposta contra sentença que assegurou a permanência do impetrante no concurso público realizado para o preenchimento de cargo de Primeiro Tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. 
2. Da análise aos autos, verifica-se que o autor foi eliminado na fase de investigação social por figurar como réu no processo criminal nº 0080002- 58.2013.8.06.0001, instaurado para apurar o suposto cometimento de crime de falsificação de documento público e uso de documento falso (certificado de conclusão do ensino médio). 
3. No caso, impõe-se realçar que o cargo ao qual concorreu o impetrante pressupõe um controle de idoneidade moral mais severo, considerando-se as atribuições exercidas por aquela categoria profissional, bem como que as particularidades dos fatos investigados permitem concluir que agiu com acerto a Comissão de Investigação ao decidir pela exclusão do candidato. 
4. Inaplicável ao caso em comento o precedente vinculante do STF firmado nos autos do RE nº. 560900, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 22) - segundo o qual: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal", Relator Min. Roberto Barroso Plenário, DJe 12/02/2020, uma vez que a própria natureza da carreira da Polícia Militar demanda uma conduta ilibada por parte do servidor. 
5. Nesses termos, impõe-se dar provimento ao presente recurso, reformando integralmente a sentença recorrida. 
- Precedentes. 
- Apelação conhecida e provida. 
- Sentença reformada.” (e-doc. 32).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 37).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República, sustentando contrariedade ao princípio da presunção de inocência e a inobservância ao Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Afirma que “não possui qualquer condenação em processo criminal e não poderia ter sido excluído do certame sob o pretexto de estar respondendo à uma ação penal”. Sustenta, ainda, que “[a] eliminação precoce do recorrente em baila configura uma absurda antecipação de efeitos penais decorrentes de uma decisão judicial que sequer existe”.

3.2. Alega que “a insólita e muito frágil tese da criação de um suposto critério outro, representado por um juízo vago e subjetivo de maior severidade no controle da idoneidade moral dos candidatos, é algo visivelmente descabido para conseguir negar vigência a uma determinação desta SUPREMA CORTE, decidida em sede de repercussão geral”. 

3.3. Aduz que “o delito em tese que motivou a propositura da ação penal é aquele previsto no art. 297 do CPB”, alusivo à falsificação de documento público, “não detém sequer o mesmo grau de reprovabilidade de outros delitos de natureza gravíssima previstos no ordenamento jurídico pátrio, a exemplo dos delitos de tráfico de drogas, daqueles que são praticados contra a incolumidade física ou com o emprego de violência/grave ameaça e tantos outros previstos do CP”.

3.4. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “reconhecer a reserva da vaga e a permanência do impetrante/recorrente no certame informado, na conformidade da douta sentença que concedeu a segurança em juízo pioneiro de primeira instância” (e-doc. 39).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 41).

É o relatório.

Decido.

5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Tratam os autos, como visto, de apelação cível interposta pelo Estado do Ceará buscando reformar sentença na qual o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança requestada pelo impetrante/apelo, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público destinado ao provimento no cargo Primeiro Tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará, tornando sem efeito o ato que o eliminou na fase de investigação social. 
Inicialmente, cumpre relembrar o brocardo jurídico, segundo o qual “o edital é a lei do concurso”. Desta forma, estabelece-se um vínculo entre a Administração e os candidatos, já que o escopo principal do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de condições ao ingresso no serviço público. 
Pactuam-se, assim, normas preexistentes entre os dois sujeitos da relação editalícia. De um lado, a Administração. De outro, os candidatos. Com isso, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame, sob pena de violação aos Princípios da Legalidade e da Imparcialidade. 
Ora, é sabido que a fase de investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 
Pois bem. Analisando detidamente os autos em apreço, verifica-se que a Comissão de Investigação Social considerou o candidato ora apelado inapto para o ingresso no cargo de Primeiro Tentente da Polícia Militar do Ceará em razão de figurar como réu no processo criminal nº 0080002-58.2013.8.06.0001, instaurado para apurar o suposto cometimento de crime de falsificação de documento público e uso de documento falso (certificado de conclusão do ensino médio). 
Consoante os termos do Parecer 008/2020 – COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL/ CFO PM – OFICIAIS – 2ª TURMA (ID 12767591) da Comissão de Investigação Social/PM, a eliminação do candidato ora apelado tem por base os arts. 7º e 8º da Instrução Normativa nº 001/2011 (DOE de 09/11/2017), a saber: 
Art. 7º São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato: 
(…) 
g) respondendo ou indiciado em inquérito policial ou policial militar, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência ou respondendo a ação penal ou a processo administrativo disciplinar;
(...) 
m) prática que possa importar em escândalo ou comprometer a função de segurança pública; 
Art. 8º Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: 
(…) 
V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer das alíneas previstas no art. 7º desta Instrução Normativa;”
Importa relatar, ainda, trechos do referido Parecer que culminaram na reprovação do candidato, in verbis: 
“(…) sendo alegado que teria sido constatado fraude na assinatura da Secretária Escolar, assinatura esta constante no certificado em alusão; Que diante de tal fato, o interrogado não pode assumir seu cargo, sendo desclassificado do certame; Que diante de tal fato, ‘correu atrás’ de terminar seu ensino médio e concluiu no CEJA (..)”. 
Foi apurado que o candidato não obteve aprovação em duas disciplinas, sendo que o seu pai apareceu com um certificado de conclusão do ensino médio. Posteriormente foi constatado que o número do certificado era o mesmo do certificado de sua irmã (candidato), que concluiu o ensino médio regularmente. (…) O delegado solicitou o diploma apresentado na Academia Estadual de Segurança Pública – AESP, o candidato ficou de apresentar posteriormente, mas quando retornou a delegação informou que seus pais haviam rasgado o referido documento. 
No Relatório Final do IP, o candidato foi indiciado por falsificação de documento público e uso de documento falso.” (ID 12767591). 
Há que se ressaltar, ainda, o teor do art. 10 da Lei Estadual nº. 13.729/06 - Estatuto da Polícia Militar do Estado do Ceará, o qual exige que o candidato apresente comportamento social e idoneidade moral compatíveis com a dignidade da função de militar estadual, a saber: 
“Art. 10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o Edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos cumulativos, além dos previstos no Edital: 
(…) 
III - possuir honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo, para tanto, boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal, nem indiciado em inquérito policial;” 
Referida previsão legal tem razão de ser uma vez que certos cargos pressupõem um controle de idoneidade moral mais severo, considerando-se as atribuições exercidas por aquelas categorias profissionais, como a magistratura, as funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e as carreiras que integram a segurança pública, sendo esta última o caso tratado nos presentes autos. 
Assim, inaplicável ao caso em comento o precedente vinculante do STF firmado nos autos do RE nº. 560900, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 22) - segundo o qual: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal", Relator Min. Roberto Barroso Plenário, DJe 12/02/2020, já que a própria natureza das citadas carreiras demandam uma investigação social mais rigorosa. 
Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça em diversos outros julgados que tratavam sobre casos semelhantes, como ilustram os arrestos colacionados a seguir (grifamos):
(...)
Portanto, o ato administrativo que eliminou o candidato do certame, declarando-o inapto na fase de investigação social, encontra-se de acordo com a lei, o edital e o posicionamento jurisprudencial sobre o tema, não sendo cabível, portanto, a modificação da decisão contra a qual se insurge o candidato. 
Assim, entendo que assiste razão ao apelante, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser integralmente reformada. 
DISPOSITIVO 
Isso posto, conheço do apelo, para dar-lhe provimento, reformando a sentença recorrida para denegar a segurança requestada no writ. 
Sem honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.” (e-doc. 32, p. 4-8; grifos acrescidos).

6. No julgamento de mérito do RE nº 560.900-RG/DF, Tema RG nº 22, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese: 

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

7. Na mesma oportunidade, tratou o Pretório Excelso de hipóteses excepcionais nas quais é possível a fixação de critérios mais rigorosos em cláusulas editalícias. Confira-se, a esse respeito, trecho da ementa daquele decisum e do voto do Relator, eminente Min. Luís Roberto Barroso:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”. 
(...)
“29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.” 
(RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).

8. Da leitura da decisão do Tribunal de origem, vê-se que o recorrente, candidato ao  cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará, foi eliminado do concurso na fase de investigação social, tendo em vista a pendência de ação penal por condutas tipificadas como falsificação de documento e uso de documento falso. O Colegiado a quo asseverou não haver sido cumprido o requisito de idoneidade moral estabelecido art. 10, inc. III, da Lei estadual nº 13.729, de 2006, bem como consignou o acerto do ato administrativo de exclusão do certame, tendo em vista o disposto nos arts. 7º, al. “g”, e 8º, inc. V, da Instrução Normativa nº 001, de 2011, dispositivos que preveem a eliminação do concurso se candidato estiver respondendo a ação penal.

9. Nesse contexto, verifico estar correto o enquadramento do caso sob exame na exceção prevista no Tema RG nº 22, de modo a legitimar a restrição ao pretendido acesso a um cargo na área de segurança pública, o qual, por si, pressupõe a utilização de critérios mais severos de ingresso.

10. Dissentir do entendimento adotado no aresto vergastado, ademais, demandaria o reexame das provas do processo, da Lei estadual nº 13.729, de 2006, e da  Instrução Normativa nº 001, de 2011, que rege o certame, expedientes que atraem os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.

11.  Nesse sentido, são as ementas dos precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF.
1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos, na Lei estadual nº 443, de 1981, e no edital do certame, asseverou que a conduta social do candidato não era compatível com o cargo almejado, o que levou à declaração de inaptidão.
2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, da legislação local e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.437.465-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 17/11/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2024. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. EXCLUSÃO. CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA. REQUISITOS. PREVISÃO EM EDITAL E EM LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem, no caso concreto, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se na conclusão de que a sua conduta era incompatível com o cargo de Policial Rodoviário Federal. 
2. Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema 22 da repercussão geral, entendeu possível a exigência de requisitos mais rigorosos de aferição de condutas sociais para determinados cargos, em conformidade com o edital do certame, como nas hipóteses das carreiras da magistratura e da segurança pública (art. 144, da CF). 
3. Acrescento ao fundamento da decisão monocrática, diante dos argumentos postos no apelo extremo e agora no agravo regimental, de que “a base para a exclusão do candidato foi o edital do concurso, sem lei anterior que estabelecesse quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, que a Corte a quo, fundamentou-se no edital do referido concurso público, e também em dispositivo legal para avaliação dos critérios exigidos na fase de investigação social. 
4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao questionamento da parte Recorrente em relação ao estabelecimento de “quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, demandaria uma análise minuciosa da Lei 4.878/65 citada pela instância de origem, bem como o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”
(RE nº 1.482.366-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.561.824-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2025, p. 17/09/2025; grifos acrescidos).
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Investigação social. Incompatibilidade de conduta. Exclusão. Omissão de informações. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a eliminação de candidata do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Estado de Alagoas, ocorrida na fase de investigação social. 
2. A agravante busca a reforma da decisão, alegando impertinência das alegações e inconformismo com a decisão, bem como a necessidade de rediscussão da matéria, sustentando que a eliminação se deu em contrariedade à jurisprudência consolidada sobre o tema 22 da repercussão geral. 
3. O Tribunal de origem consignou a existência de fatos atribuídos à candidata incompatíveis com a carreira policial no momento da investigação social, destacando que a investigação criminal envolvia fraude em concursos públicos para segurança pública e que a candidata suprimiu essa informação no formulário de investigação social. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidata em concurso público para carreira de segurança pública, na fase de investigação social, é legítima quando há elementos probatórios de condutas incompatíveis com o cargo e omissão de informações relevantes, em face da tese firmada no tema 22 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações da parte impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem trazer argumentos suficientes para infirmar os fundamentos já decididos.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 22 da repercussão geral (RE-RG 560.900), definiu que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal, salvo exceções. 
7. É admitida como exceção à regra geral a manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo, aplicável a carreiras de segurança pública, que exigem critérios mais rigorosos de aferição da conduta social. 
8. No caso, o Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, reconheceu a incompatibilidade da conduta da candidata com a carreira de agente da polícia civil, em face de investigação criminal por envolvimento em organização criminosa especializada em fraudes de concursos públicos, inclusive o certame em questão, e pela omissão dessas informações no formulário de investigação social. 
9. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
10. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 1.549.479-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

12. Na espécie, as instâncias competentes e suficientes à resolução do conflito já atuaram, ficando assentado, como premissa imutável, o comportamento incompatível com o exercício do cargo almejado. 

13. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator